Tribunal: TCU
Processo: 027.590/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3411/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 027.590/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro de Turismo 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendidas as determinações contidas nos itens 1.7.3.1, 1.7.3.2, 1.7.3.3, 1.7.3.4.1, 1.7.3.4.2, 1.7.3.4.3, 1.7.3.4.4, 1.7.3.5, 1.7.3.6.3, 1.7.3.7.1, 1.7.3.7.2, 1.7.3.7.3 e 1.7.3.7.4 do Acórdão 6514 - TCU - 2a Câmara , proferidas no TC- Processo 043.435/2012-2 ; 1.6.2. considerar não cumpridas as determinações contidas nos itens 1.7.3.6.1, 1.7.3.6.2 e 1.7.3.6.4 do Acórdão 6514 - TCU - 2a Câmara , proferidas no TC- Processo 043.435/2012-2 ; 1.6.3. com fundamento no artigo 1o, inciso XXI, do RI/TCU, fixar o prazo de quinze dias para que o Embratur comprove ao TCU o envio, ao Ministério Público Federal, do processo administrativo que apurou a ocorrência de frustração do caráter competitivo nas contratações das empresas Vitrine Brasil Comunicação e Turismo Ltda. e Organize RH e Eventos Ltda., no âmbito do Convênio Siconv 750489/2010. 1.6.4. dar ciência da presente deliberação ao Ministério do Turismo e ao Instituto Brasileiro do Turismo - Embratur, informando-lhes que seu conteúdo pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, após sua oficialização; e 1.6.5. apensar definitivamente este monitoramento ao processo originário, TC- Processo 043.435/2012-2 .